Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730414-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: RENATA JOSE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga nos autos do PJE 0714332-06.2021.8.07.0007. Em síntese, o condomínio, ora agravante, propôs ação de execução de título extrajudicial em face de RENATA JOSÉ FERNANDES, com o objetivo de receber quantia correspondente a taxas condominiais em atraso, acrescidas de juros, multa moratória, atualização monetária e honorários (processo de origem - ID 100145563). Ao analisar a admissibilidade da petição inicial, o juízo a quo determinou que a parte exequente emende a inicial para “expungir os honorários de advogado, com a apresentação de nova planilha do débito”, entre outras providencias. Ao proferir tal decisão, o juízo esclareceu que, “em que pese a deliberação do condomínio autorizando a cobrança de honorários advocatícios (ID 100145567), não foi especificado o percentual de 20% (vinte por cento) ora requerido, de forma que, tendo o credor optado pelo rito da execução, aqueles serão arbitrados nos termos do art. 827 do CPC”. Em suas razões de agravo, o recorrente sustenta que “as despesas de honorários advocatícios se constituem em obrigação do condômino inadimplente, conforme previsto em Convenção, sendo, ainda, perfeitamente cumulável com os honorário sucumbenciais”. Ao final, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que não seja obrigado a emendar a inicial quanto à cobrança de honorários previstos em convenção. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido. É cediço que os honorários advocatícios previstos em título executivo não constituem honorários de sucumbência. Em verdade, trata-se de honorários contratuais que podem ser cobrados em ação de execução de taxas condominiais. Para tanto, é exigido apenas a comprovação de existência de expressa previsão na convenção de condomínio ou em ata de assembleia geral que ampara o feito executivo. No caso em tela, demonstrou-se a aprovação da cobrança por convenção condominial (Processo de origem – ID 100145567 – cláusula 6.5). Todavia, a convenção condominial em questão não estabelece o percentual dos honorários, verbis: “Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições pagarão multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, e juros moratórios, pro-rata-die, de 1% (um por cento) ao mês, computados desde a data do vencimento até o dia de seu efetivo pagamento, independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, sujeitando-se ainda ao pagamento das custas e honorários de advogados, se houver procedimento judicial”. Registre-se que o condomínio agravante não logrou demonstrar que tenha havido aprovação, em qualquer outra convenção ou assembleia, do percentual dos referidos honorários. Neste passo, não é demais lembrar que a lei processual estabelece requisitos necessários para realizar qualquer execução, tais como a apresentação do título executivo e certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nele inserida (CPC – artigo 783). Assim, o que se verifica é que inexiste liquidez do título executivo, no que diz respeito à rubrica denominada “honorários”, como bem concluiu o magistrado a quo. Uma vez que não há liquidez quanto à cobrança de encargos a título de honorários, correta se mostra a conclusão monocrática acerca da necessidade de exclusão de tal cobrança. Neste sentido cite-se, a título ilustrativo, precedente desta Sexta Turma Cível proferido em caso idêntico: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PERCENTUAL INCIDENTE OU DO VALOR DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS. EXCLUSÃO DA DESPESA. CABIMENTO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO CONDÔMINO E POR DUAS TESTEMUNHAS. VERBAS JÁ INSERIDAS NO DÉBITO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tanto o instrumento particular, firmado pelo devedor e por duas testemunhas, como o crédito decorrente de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício não adimplidas, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovados e dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, possuem, por si só, força de títulos executivos extrajudiciais, consoante comezinhas regras dispostas no art. 783 c/c o art. 784, incisos III e X, ambos do CPC. 2. Os honorários advocatícios previstos em título executivo não constituem honorários de sucumbência, mas contratuais, podendo ser cobrados em ação de execução de taxas condominiais desde que documentalmente demonstrada a existência de expressa previsão na convenção de condomínio ou em ata de assembleia geral que ampara o feito executivo. 3. São requisitos necessários para realizar qualquer execução, além da apresentação do título executivo, legalmente previsto (CPC, art. 784), que a obrigação nele inserida seja certa, líquida e exigível (art. 783). Faltando qualquer desses pressupostos, a execução não poderá ser admitida. 4. No caso, embora a convenção de condomínio tenha previsto a possibilidade de incidência de honorários advocatícios para o caso de cobrança judicial de contribuições condominiais inadimplidas, ela não registrou o percentual tampouco o exequente apresentou documentação hábil nesse sentido, como por exemplo, possível ata de assembleia geral, contrato de prestação de serviços advocatícios ou recibo pelos supostos serviços prestados, o que informa a iliquidez do correspondente título executivo, no que toca a rubrica denominada por "despesas de cobrança", a impedir o processamento da execução nesse ponto. 5. Quanto ao acordo formulado pelas partes mediante instrumento particular assinado pelo condômino e por duas testemunhas, também objeto de execução, observa-se que já houve incidência de honorários advocatícios contratuais de cobrança, aliás, em mais de 20% do valor então devido, motivo pelo qual, já estando prevista no próprio título executivo, não se justifica uma nova incidência dessa mesma verba, sob pena de bis in idem. 6. Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, o art. 940 do CC só se aplicaria à hipótese caso inequivocamente demonstrada a cobrança de dívida já quitada e a má-fé do credor, o que não se verifica na espécie. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1128538, 07000974220188070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Como se vê, a decisão combatida se encontra calcada no texto da norma processual e na jurisprudência atual. Inexiste probabilidade do direito a amparar a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator